Tribunal: TJES
Processo: 5018521-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018521-35.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLUBE DA ORLA
AGRAVADO: MARIA CANDIDA DA SILVEIRA e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018521-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLUBE DA ORLA

AGRAVADOS:
MARIA CÂNDIDA DA SILVEIRA e VALDECIR NUNES SOEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR RECURSO DO DEVEDOR. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Clube da Orla contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu saldo devedor remanescente, mantendo a execução pelo valor atualizado, apesar de depósito anterior realizado pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente diante do lapso temporal entre o depósito judicial e a cobrança do saldo; (ii) estabelecer se houve preclusão pelo levantamento do valor sem ressalvas pelos credores; (iii) determinar se é devida a complementação do débito em razão de atualização monetária insuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo decorre de suspensão judicial provocada por recurso do próprio devedor, impedindo o curso do prazo prescricional.

O prazo prescricional da execução segue o da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF, sendo inviável reconhecer prescrição durante período de suspensão processual.

A preclusão não incide sobre erro de cálculo ou atualização monetária, por se tratar de matéria de ordem pública vinculada à fidelidade ao título executivo.

A correção monetária deve incidir até a data do efetivo pagamento, sendo insuficiente depósito baseado em cálculo desatualizado, sob pena de violação à coisa julgada.

O levantamento de valores sem manifestação expressa de quitação integral não implica renúncia ao saldo remanescente.

A conduta do devedor que provoca a suspensão do processo impede a alegação de inércia do credor, à luz do princípio da causalidade e da boa-fé processual.

A pretensão de afastar o saldo remanescente configuraria enriquecimento ilícito e afronta à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há prescrição intercorrente quando o processo permanece suspenso por determinação judicial decorrente de recurso do devedor. 2. Erro de cálculo ou atualização monetária insuficiente pode ser corrigido a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão. 3. A correção monetária deve incidir até o efetivo pagamento, em observância à fidelidade ao título executivo. 4. O levantamento de valores sem ressalva expressa não implica quitação integral do débito. 5. O devedor que causa a suspensão processual não pode se beneficiar da demora para alegar prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 5º, 6º, 507 e 921.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, AgInt no AREsp 1366408/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018521-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLUBE DA ORLA

AGRAVADOS:
MARIA CÂNDIDA DA SILVEIRA e VALDECIR NUNES SOEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, o recurso em questão é um Agravo de Instrumento interposto pelo CLUBE DA ORLA contra decisão que rejeitou sua impugnação em cumprimento de sentença. O Juízo de primeiro grau reconheceu a existência de um saldo devedor remanescente de R$ 51.709,61 (cinquenta e um mil, setecentos e nove reais e sessenta e um centavos). A decisão fundamentou-se na fidelidade ao título executivo, garantindo que a atualização monetária seja integral.

A defesa do Agravante sustenta que o depósito de R$ 584.072,72 (quinhentos e oitenta e quatro mil, setenta e dois reais e setenta e dois centavos) realizado em 2019 quitou a dívida. Alega que houve preclusão e prescrição trienal, pois os credores levantaram o valor sem ressalvas e aguardaram mais de quatro anos para reclamar a diferença. Por isso, o clube busca a extinção da execução.

Em resposta, os Agravados negam a inércia, esclarecendo que o processo ficou suspenso entre 2020 e 2023 devido a um recurso anterior do próprio clube. Defendem que a correção monetária deve incidir até a data do efetivo depósito para preservar a coisa julgada. O Tribunal concedeu efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do colegiado.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do Agravo de Instrumento.

DO MÉRITO

A questão jurídica em debate exige a análise da harmonia entre a estabilidade das decisões judiciais (preclusão) e o direito do credor à satisfação integral do crédito (fidelidade ao título), especialmente quando a marcha processual sofre interrupções provocadas pela própria parte devedora.

1. Da Inexistência de Prescrição Intercorrente e a Suspensão por Recurso do Devedor

O Agravante alega que a pretensão estaria fulminada pela prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do Código Civil), ante o lapso entre 2019 e 2024. O
Código Civil
estabelece:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em 3 (três) anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;

Entretanto, deve-se observar que o prazo prescricional da execução acompanha o da ação de conhecimento, conforme dita a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 150 - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

No caso concreto, o curso da prescrição foi impedido por obstáculo judicial. O processo principal foi suspenso formalmente em 10/12/2020, em decorrência do efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento anterior do próprio devedor (AI nº 5002574-14.2020.8.08.0000). O Código de Processo Civil rege a matéria de suspensão:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

A referida suspensão perdurou até o trânsito em julgado daquele recurso em 26/05/2023. Somente após o retorno dos autos e a regular intimação para impulsionar o feito, em 12/04/2024, é que os credores poderiam agir.

Conclui-se, portanto, que não houve o transcurso do prazo prescricional, visto que a paralisação do feito decorreu de decisão judicial provocada pelo Agravante, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impede a punição do credor pela demora a que não deu causa.

2. Da Preclusão e o Erro no Cálculo da Atualização Monetária

O Agravante sustenta que o levantamento do depósito judicial em 2019, sem ressalva imediata, operou a preclusão consumativa. O artigo 507 do CPC assim prevê:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ocorre que a atualização monetária, por ser matéria de ordem pública, vincula-se ao princípio da fidelidade ao título executivo. O título condenou o clube ao pagamento com juros e correção até o efetivo pagamento. O depósito realizado em 05/09/2019 utilizou como base uma planilha de maio/2019, omitindo o resíduo inflacionário de quatro meses.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a preclusão em casos de erro de cálculo ou atualização insuficiente que afronte a coisa julgada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. A recorrente carece de interesse recursal, pois o reconhecimento da violação dos artigos apontados como malferidos não lhe trará qualquer resultado prático, ante a dissociação da conclusão do Tribunal e as consequências jurídicas possíveis dos dispositivos legais ditos violados. 2 .
Esta Corte tem entendimento no sentido de que os erros de cálculos são passíveis de correção a qualquer tempo, sem que isso importe em violação a coisa julgada
. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1366408 SP 2018/0242618-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020)

Ademais, o simples levantamento de valores, quando não há manifestação expressa de concordância com os cálculos, não implica aceitação de quitação integral do débito ou renúncia tácita ao saldo remanescente.

Dessa forma, conclui-se que o direito à complementação persiste, pois o depósito parcial não tem o condão de extinguir a obrigação fixada em sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor e violação direta à coisa julgada.

3. Da Boa-Fé Processual e o "
Venire Contra Factum Proprium
"

Alega o clube que os credores agiram de forma contraditória. Todavia, o dever de lealdade e cooperação (arts. 5º e 6º do CPC) também se aplica ao devedor. Ao protelar a execução com recursos que restaram infrutíferos (como o AI de 2020, classificado como "procrastinatório" e "nulidade de algibeira" pelo Tribunal), o Agravante é quem assumiu o risco da majoração do saldo pela fluência do tempo.

Conclui-se que o requerimento dos credores em 2024 nada mais é do que a busca pela efetividade da sentença, não se vislumbrando comportamento contraditório, mas sim o exercício regular de um direito que esteve obstado pela conduta processual do devedor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão agravada.

Determino o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente atualizado de R$ 51.709,61 (cinquenta e um mil, setecentos e nove reais e sessenta e um centavos).

Revogo o efeito suspensivo outrora concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.